Tribunal: TJBA
Processo: 8004546-87.2024.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004546-87.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JULIANO AGUIAR DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DOMINIQUE VIANA SILVA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, VIVALDO DO AMARAL ADAES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA

RECORRIDO: PAULO CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADILSON DE ALMEIDA COSTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DANO QUALIFICADO (ART. 163, § 1º, IV, DO CÓDIGO PENAL). REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CPP. JUNTADA TARDIA DE LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PEDIDO DE HONORÁRIOS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que rejeitou queixa-crime ofertada pelo recorrente, a qual imputava ao recorrido a prática do delito de dano qualificado, tipificado no art. 163, § 1º, IV, do Código Penal.

2. Sustentou o recorrente que, em 26/10/2023, no interior do Condomínio Alto de Jauá, um caminhão de grande porte, supostamente pertencente ao querelado, teria causado a quebra do calçamento em frente à sua residência, sendo o veículo avistado e fotografado nas imediações. Afirmou ter sido agredido e ameaçado pelo recorrido quando o confrontou. Pleiteou a reforma da decisão para o recebimento da queixa-crime, com reparação mínima pelos danos materiais. Juntou, com o recurso, laudo pericial datado de 31/10/2023.

3. O laudo pericial, produzido após os fatos e antes do oferecimento da queixa, foi anexado apenas com a interposição do recurso, o que inviabilizou a análise de admissibilidade da ação penal pelo juízo a quo. Ainda que elaborado em momento anterior, sua juntada extemporânea comprometeu a aferição da materialidade, cuja prova, em delitos que deixam vestígios, é imprescindível, nos termos do art. 158 do CPP.

4. Ademais, o exame pericial apresentado, conquanto descreva danos físicos no calçamento e no meio-fio do imóvel situado no Condomínio Alto de Jauá, revela-se tecnicamente insuficiente para atender aos rigores legais exigidos à demonstração da materialidade delitiva, nos moldes do art. 158 do Código de Processo Penal. O laudo limita-se a apontar a presença de marcas de pneus no local, afirmando, de modo genérico, que esses vestígios corroborariam a hipótese de utilização de um caminhão como instrumento do dano.

5. Carece, assim, de conclusão, o laudo pericial quanto ao vínculo entre essas marcas e o veículo supostamente pertencente ao querelado, bem como não estabelece, com precisão técnica, o nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao recorrido e o resultado lesivo verificado. Em se tratando de infração penal que exige a comprovação de elemento subjetivo qualificado — como o dolo específico ou a motivação egoística —, a ausência de uma prova pericial robusta e conclusiva inviabiliza o reconhecimento da materialidade e impede a extração de indícios mínimos de autoria, circunstância que obsta, por consequência, o prosseguimento da ação penal.

6. No tocante ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pela recorrida exclusivamente em sede de contrarrazões não comporta acolhimento, por filiar-me ao entendimento de que configura supressão de instância. Afinal, a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe prévia fixação de honorários na instância originária, o que não ocorreu, sendo inadequada a via eleita para inaugurar a matéria.

7. Diante da ausência de pressupostos legais para o recebimento da queixa-crime — notadamente a ausência de prova da materialidade e de indícios razoáveis de autoria —, impõe-se a manutenção da decisão de rejeição da peça inaugural, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 8004546-87.2024.8.05.0039, da Comarca de Camaçari/BA, sendo Recorrente o JULIANO AGUIAR DE OLIVEIRA e Recorrido PAULO CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Recorrente, na forma do voto condutor.

5